Tribunal: TJMT
Processo: 1015196-83.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015196-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), M S CLAUDIO - ME - CNPJ: 11.455.181/0001-67 (AGRAVANTE), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME - CNPJ: 00.229.579/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir, será possível após a citação e apresentação de defesa, somente mediante o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
M S Cláudio – ME
, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública de obrigação de não fazer, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do Município de Bom Jesus do Araguaia e de seu gestor, que
determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, bem como o bloqueio de seus valores e bens, até o montante de R$ 167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

Nas razões de recurso, a agravante sustenta a impossibilidade de aditamento da inicial, após a citação e sem o consentimento dos réus, inicialmente indicados para compor o polo passivo da demanda originária, a teor do que dispõe o artigo 329, do Código de Processo Civil, notadamente porque fere os princípios da estabilização da lide, da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que foram regulares os procedimentos licitatórios ocorridos para a realização do evento mencionado, os quais foi contratada para o fornecimento de atrações musicais (contrato n. 58/2017) e de equipamentos de som, iluminação, tendas e banheiros químicos (contrato n. 62/2017); que não há nexo de causalidade entre o acidente em questão e o serviço contratado e, ainda, que a manutenção da ordem de bloqueio poderá decorrer a inviabilidade de sua atividade empresarial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo plantonista, Des. Márcio Vidal (Id. 5525399).

Não houve contrarrazões (Id. 85286541).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da ação civil pública de obrigação de não fazer, promovida pelo Ministério Público em face do Município Bom Jesus do Araguaia e de seu gestor, bem como determinou o bloqueio de valores e bens, até o montante de R$ 167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

No caso, a ação de base tinha por escopo obstar a realização da EXPOBONJA 2017 (Exposição Agropecuária de Bom Jesus do Araguaia), o que não se fez possível, visto que foi indeferido pelo Juízo
a quo
o pedido liminar formulado na exordial.

Em decorrência de um acidente, no penúltimo dia do aludido evento, que culminou na morte de dois cidadãos, e no ferimento de vinte e dois outros, o Ministério Público manifestou-se pela inclusão, no polo passivo da ação, das empresas contratadas para a realização daquela festividade local, bem como pelo bloqueio de bens e valores, do prefeito municipal, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e das empresas indicadas no pedido de aditamento, até o limite do valor dos respectivos contratos com cada uma entabulado.

O Ministério Público defendeu a necessidade das medidas acima referidas, a título de precaução em face das ações indenizatórias que, possivelmente, advirão da mencionada fatalidade.

O Juízo
a quo
ao analisar o pedido, entendeu por bem: a) deferir a inclusão dos novos réus no polo passivo; b) postergar a análise da conveniência da realização de audiência de conciliação; c) deferir o bloqueio de bens, na exata forma requerida pelo MPE.

Analisando os autos e, como muito bem pontuado pelo Des. Márcio Vidal, quando a análise do pedido de tutela recursal, entendo que o recurso comporta provimento, mormente porque a ação civil pública teve por pedidos principais a não realização da 6ª EXPOBONJA 2017 e a condenação dos réus ao ressarcimento de qualquer gasto eventualmente efetuado pelo Município de Bom Jesus do Araguaia em favor daquele evento e, no entanto, a decisão agravada determinou o bloqueio de bens, para o custeio de futuras condenações, em possíveis ações indenizatórias, sem que houvesse o pedido de aditamento adequado ao caso.

É cediço que é possível a emenda da inicial mesmo após a citação da parte ré, contudo, desde que não haja alteração do pedido e da causa de pedir, conforme entendimento jurisprudencial prevalente do Superior Tribunal Justiça, vejamos,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 320, II, DO CPC/73. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 264 DO CPC/73.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE, FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] V. Embora o recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, em 2º Grau, para fins de prequestionamento do dispositivo tido por violado, o Tribunal a quo não decidiu tal questão, incidindo, nesse passo, o óbice da Súmula 211/STJ. Não havendo sido apreciada a questão, mesmo após a oposição dos Declaratórios, a parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 535, II, do CPC/73, o que não fez, contudo. VI.
É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. [...]” (AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INEXISTENTE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE DE SIMPLES MODIFICAÇÃO DO NOMEN JURIS DA AÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO CONTRADITÓRIO, COM A POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. REGISTRO CIVIL DE FILHO COM A CIÊNCIA DE QUE INEXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. ATO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. REGISTRO IMODIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGISTRO CIVIL DE FILHA SOB A CONVICÇÃO DE QUE EXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. REGISTRO IMODIFICÁVEL, TODAVIA, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO AMOROSA E AFETUOSA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA POR LONGO PERÍODO. [...] 4-
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedentes.
5-
A mera retificação do nomen juris da ação judicial e a alteração do fundamento legal em que se assenta a pretensão não implicam em modificação das causas de pedir remota ou próxima, de modo que é válida a determinação de emenda à inicial quando não são acrescentadas à petição inicial novos fatos ou novos fundamentos jurídicos da pretensão, inclusive porque observado o contraditório com a possibilidade de aditamento à contestação inicialmente apresentada pelos réus.
[...]” (REsp 1698716/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018) (destaquei)

No caso dos autos, observa-se que já havia sido realizada a citação dos réus, que apresentaram suas respectivas peças de defesa, e, em tese, não lhes foram oportunizada nova manifestação, em relação à nova causa de pedir e pedidos apresentados pelo agravado.

De salientar que foram acrescentados novos fatos e fundamentos jurídicos, objetivando a responsabilização do município e dos realizadores do evento pelo fatídico que ocorreu a morte de duas pessoas e ferimentos em outras vinte e duas. Ou seja, houve a alteração na causa de pedir e pedido, o que é vedado
após a citação e o oferecimento da contestação, sem o consentimento dos réus, conforme disposto no art. 329, incisos II do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMENTA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO – PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA – ART. 329, INCISO II, DO CPC, IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Ao artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.
(N.U 1008338-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

A propósito, no mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, em seu parecer,
in verbis
:

“Na decisão impugnada, o juízo deferiu o pedido ministerial de inclusão dos novos réus W. José Salles Rodeio e Show ME e M. S. Cláudio ME no polo passivo da demanda, após a citação dos réus.

Ocorre que desde o CPC de 1973, já era defeso a possibilidade de alteração do polo passivo após a citação e apresentação de contestação sem que houvesse o consentimento dos demais réus.

O CPC de 2015 por sua vez, visando a aplicação da sistemática dos princípios constitucionais, manteve a proibição no art. 329: “O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. (...).” (destaquei).

Na hipótese, considerando que os demandados no momento em que o juízo deferiu o pedido de inclusão já haviam sido citados e apresentados as respostas à inicial, não há que se falar em ausência de prejuízo à parte adversa, ainda mais que se falar em decretação da indisponibilidade de bens dos inclusos.

Além disso, é expressamente vedado ao juízo a possibilidade de emitir decisão surpresa, sem dar oportunidade às partes de se manifestarem previamente sobre o assunto.

A propósito: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” [...]” (Id. 85670995).

Por fim, tendo em vista o objeto da ação de base, bem como diante do indeferimento da liminar nela vindicada, pelo Juízo
a quo
, tenho que as contratações entabuladas, para a realização da exposição agropecuária em questão, a princípio, mostram-se regularmente realizadas, de modo que, nesta oportunidade de análise de cognição não exauriente, afigura-se não ser razoável onerar a empresa agravante, com o bloqueio de seus bens, para o fim de salvaguardar pedidos indenizatórios sequer formulados, decorrentes de acidente com show pirotécnico contratado de empresa diversa, qual seja: W. José Salles Rodeio e Show ME.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de revogar a decisão recorrida, na parte em que determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda de origem e o bloqueio de seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021